Tribunal: TJBA
Processo: 8169720-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169720-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO SALES FERREIRA Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: MAIARA SAO JOSE SANTOS e outros Advogado(s):MARIO FAGUNDES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação em ação revisional de alimentos, com sentença de primeiro grau que fixou os alimentos em 17,5% do salário bruto do requerido, incidente sobre o décimo terceiro salário, excluídos apenas o imposto de renda e a previdência social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento. III. Razões de decidir 3. O apelante, embora declarado revel por não apresentar contestação tempestiva, mantém o direito de participar da audiência de instrução e julgamento e produzir provas em seu favor, conforme previsto no art. 349 do CPC. 4. A tentativa de intimação por AR restou infrutífera, e o mandado expedido teve sua diligência frustrada, não se concretizando a comunicação processual ao apelante. 5. Nas ações que versam sobre direitos indisponíveis, como é o caso da ação revisional de alimentos, a produção probatória é essencial para a correta aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 6. A ausência de intimação do apelante para a audiência de instrução viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados pelo art. 10 do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Anulada a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de instrução e julgamento, com a devida intimação pessoal do apelante e/ou de seus advogados. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal da parte para participar da audiência de instrução e julgamento, quando esta pode resultar em depoimento pessoal, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. O fato de ter sido declarado revel não impede a parte de participar da audiência de instrução e julgamento e produzir provas em seu favor, conforme preceitua o art. 349 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; art. 349; art. 344. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 10058173220208110006 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8169720-05.2023.8.05.0001, sendo Apelante Roberto Sales Ferreira e Apelado C.S.S.F., representado por sua genitora Maiara São José Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator